Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-37.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
08/08/2022
Número: 0600295-37.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 01/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Cristão - PTC, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NOEMIA ALVES TREMURA (RESPONSÁVEL)
ULISSES SABINO NOGUEIRA (RESPONSÁVEL)
NATHALIE LOPES MARTINS (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
003
05/08/2022 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.952

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600295-37.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR0099247
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR0099247
RESPONSÁVEL: NOEMIA ALVES TREMURA
RESPONSÁVEL: ULISSES SABINO NOGUEIRA
RESPONSÁVEL: NATHALIE LOPES MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR
ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA
DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E
DO COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A N Á L I S E D A S C O N T A S . R E S S A L V A .
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação
está devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das
contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para
ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43017003 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO –
PTC (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ), relativa ao exercício
financeiro de 2019.

A agremiação apresentou petição inicial diretamente no PJE, acompanhada
de documentos (ID 8422266 e seguintes).

Publicado o edital, não houve qualquer impugnação das contas (ID 8591116).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu relatório preliminar,
apontando diversos documentos obrigatórios não juntados pela agremiação (ID 8819916).

Devidamente intimado para suprir as omissões, o partido apresentou
manifestação, acompanhada de documentos (ID 28040416 e seguintes).

O setor técnico realizou exame de regularidade das contas, destacando
diversos documentos não juntados pelo prestador (ID 42209816).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas, diante da não juntada de documentos obrigatórios (ID 42705167).

Diante disso, determinou-se a intimação do órgão partidário e seus
responsáveis para apresentarem defesa e requererem a produção das provas que
julgassem pertinentes, nos termos do artigo 36, §7º, da Resolução TSE nº 23.604 (ID
42706342). Ademais, considerando que os responsáveis pelas contas apresentadas,
embora intimados tanto do relatório preliminar, quanto posteriormente para regularizar
suas representações processuais, permaneceram inertes (conforme certidões de ID
16972216 e 26882816), declarou-se a sua revelia, com fundamento no art. 344 do Código
de Processo Civil (ID 42720468).

Devidamente intimadas das referidas decisões, as partes não apresentaram
manifestação (ID 42830869).

A Seção de Contas Partidárias emitiu parecer conclusivo, manifestando-se
pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão da não juntada aos autos de
procuração, outorgando poderes para a defesa dos responsáveis pelo partido. Apontou,
Num. 43017003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379

ainda, a ausência dos seguintes documentos: a) parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas; b) comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da
resolução. Ressaltou por fim: a) a existência de da conta bancária nº 265497, da ag. 1518
do Banco do Brasil S.A, sem movimentação financeira; b) a ausência de recebimento de
recursos oriundos do fundo partidário; c) a ausência de recebimento de contribuições
financeiras ou doações de bens e serviços estimáveis em dinheiro; destacando que a
falha não prejudicou a análise das contas, tendo em vista a ausência de movimentação
financeira (ID 42957878).

Intimados para apresentaram suas razões finais, o partido e o responsável
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI permaneceram inertes (ID 42966001).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo
julgamento das contas como não prestadas, sustentando para tanto que a ausência das
peças obrigatórias impede a análise da prestação de contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de Prestação de Contas Anual de Partido Político,
apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ), relativa ao exercício financeiro de 2019, de
competência originária deste Tribunal.

Destaca-se que a presente prestação de contas é regulada pela Lei nº
9.096/95 e Resolução TSE nº 23.546/2017 quanto à análise do mérito, e Resolução TSE
nº 23.604/2019 quanto à matéria processual.

No mérito, verifica-se que a prestação foi entregue em 01/07/2020, após o
prazo estabelecido no art. 28 da Resolução TSE n° 23.546/2017. Contudo, não se
vislumbra qualquer prejuízo à análise das contas no caso em apreço em razão desse
atraso, revelando-se suficiente a aposição de ressalva.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo (ID
42957878), manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão
da não juntada aos autos de procuração, outorgando poderes para a defesa dos
responsáveis pelo partido. Apontou, ainda, a ausência dos seguintes documentos o que,
contudo, não prejudicou a análise das contas, tendo em vista a ausência de
movimentação financeira: a) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas; b) comprovante de remessa, à RFB, da
escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da resolução.

Num. 43017003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) não juntada de instrumento de mandato pelos dirigentes partidários:

Conforme constou no relatório, os dirigentes partidários NOEMIA ALVES
TREMURA, ULISSES SABINO NOGUEIRA e NATHALIE LOPES MARTINS deixaram de
apresentar instrumento de mandato para constituição de advogado, ainda que
pessoalmente e especificamente intimados para tanto (ID 16972216 e 26882816), razão
pela qual declarou-se a sua revelia, com fundamento no art. 344 do Código de Processo
Civil.

A necessidade de apresentação do instrumento de mandato pelos dirigentes
partidários é corolário do caráter jurisdicional do processo de prestação de contas, e está
prevista no artigo 29, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019, nos seguintes termos:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser
composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados nos
autos da prestação de contas.

(...)

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas

Não obstante tal previsão, esta Corte, após debate sobre a matéria, fixou
entendimento de que a juntada de procuração pela agremiação partidária é suficiente
para o julgamento do mérito das contas, configurando a ausência de mandato dos
dirigentes partidários irregularidade formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. JUNTADA DE REGULAR PROCURAÇÃO DA AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO TESOUREIRO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO. MÉRITO.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
PREJUDICADA. VÍCIO GRAVE. REFORMA DA SENTENÇA PARA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO EM SEU GRAU MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença recorrida julgou as contas como não prestadas em face da ausência de
procuração outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária, com
aplicação da penalidade de suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário até a
regularização da omissão.

2. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária prestadora, a
ausência de instrumento de mandato do Presidente e do Tesoureiro constitui irregularidade
Num. 43017003 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379

formal, incapaz de prejudicar a análise judicial das contas, uma vez que eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes partidários tem que ser aferida em processo
autônomo, nos termos do artigo 74, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3. Afastada a causa que gerou a não apreciação das contas apresentadas, em face da
existência de parecer conclusivo, há se considerar a causa madura para julgamento direto
em segundo grau de jurisdição pela aplicação analógica do artigo 1.013, § 3º, do Código de
Processo Civil.

(...)

(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 060053427, Relator Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 17/02/2022)

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL.
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

(...)

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

2. Ausência de intimação pessoal dos dirigentes. A prestação de contas é obrigação do
partido e é ele o responsável pelas informações prestadas à Justiça Eleitoral. Eventual
ausência de instrumento de procuração dos dirigentes partidários não é fato
impeditivo ao exame das contas, na medida em que a agremiação se encontra
regularmente representada nos autos.

(...)

CONCLUSÃO

Embargos de declaração rejeitados.”

(TSE. Prestação de Contas nº 16752, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 04/10/2021)
Grifos nossos.

Tal entendimento decorre da constatação de que o objetivo principal da ação
é analisar as contas do partido, devendo eventual responsabilidade dos dirigentes
partidários ser apurada em procedimento próprio, conforme previsto no §6º do artigo 74
da Resolução TSE º 23.607/2019:

Art. 74 (...).

(...)

§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são
subjetivas e recaem somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à
Num. 43017003 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379

época dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a serem instaurados nos
foros competentes.

Fixadas essas premissas, verifica-se que no caso em apreço houve juntada
de instrumento de procuração para a defesa dos interesses do partido (ID 8595466),
razão pela qual não há se cogitar em julgamento das contas como não prestadas, como
proposto pelo setor técnico e pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Dessa forma, a ausência de juntada de procuração pelos dirigentes
partidários se revela em irregularidade formal, ensejando aposição de ressalva nas
contas.

b) ausência de juntada do parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal e do comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil
digital:

O setor técnico apontou a ausência de juntada aos autos do parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal, bem como do comprovante de remessa, à
Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital.

A necessidade de apresentação de tais documentos está prevista nos incisos
I e II do caput do artigo 29 da Res. TSE nº 23.546/2017, nos seguintes termos:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e inicia-se
com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças
elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:

I – comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;

II – parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas contas; (...).

Contudo, a Seção de Contas Partidárias ressaltou em seu parecer que a
ausência dos referidos documentos não prejudicou a análise das contas no caso em
apreço, em razão da inexistência de movimentação financeira durante o exercício.

Assim, a irregularidade é meramente formal, não sendo grave o suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.

c) análise das contas:

Por fim, o setor técnico realizou a análise das contas e dos dados constantes
na base de dados da Justiça Eleitoral, evidenciando a ausência de movimentação
financeira durante o exercício, bem como a inexistência de indícios de recebimento de
recursos públicos ou de origem não identificada pelo partido.

Num. 43017003 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379

Diante disso, e considerando que as omissões de documentos tratadas nos
itens anteriores não prejudicaram a análise e fiscalização das contas, é de se aprovar
com ressalvas as contas da agremiação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ) relativas ao exercício financeiro de 2019.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600295-37.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - Advogado do
REQUERENTE: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR0099247 - RESPONSÁVEL:
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE EDUARDO
DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR0099247 - RESPONSÁVEIS : NOEMIA ALVES TREMURA,
ULISSES SABINO NOGUEIRA, NATHALIE LOPES MARTINS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43017003 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517282214200000041988379
Número do documento: 22080517282214200000041988379